Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014956-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HEITOR DA SILVA NOGUEIRA FILHO - CPF: 346.472.871-49 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMROCEDÊNCIA. RECLAMADA INFORMA PROCESSO EM QUE O RECLAMANTE JÁ LITIGOU COM A EMPRESA POR QUESTÃO CONTRATUAL. PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Recorrente nega a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, a Recorrida instruiu a sua defesa, informando que no
processo no 0058366-32.2012.811.0001, tramitado no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT em face do recorrido, o recorrente confirma ser titular do contrato n° 5044857056, atrelado ao terminal no (65) 3666-1606. Acosta prints de telas sistêmicas,
presumindo-se a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente, porque o autor apresentou impugnação genérica à contestação.

2.

Ausente a prova de quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e

acolheu o
pedido contraposto
, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente sustenta que a promovida apresentou apenas prints e telas sistêmicas, provas unilaterais. Afirma que não possui nenhuma relação contratual e jurídica com a recorrida. Aduz a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito questionado e a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido indenização por danos morais.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a
exigibilidade do débito, alegando a relação jurídica estabelecida entre as partes através de
contrato de telefonia
.
Informa que
no
processo no 0058366-32.2012.811.0001, tramitado no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT em face da recorrida, o recorrente confirma ser titular do contrato n° 5044857056, atrelado ao terminal no (65) 3666-1606.
Acosta prints de telas sistêmicas.

O recorrida apresentou impugnação genérica à contestação. Apenas sustentou se tratarem de provas unilaterais, incapazes de comprovar a relação jurídica.

Pois bem. Em consulta ao sistema Projudi, verifica-se que o processo n. 0058366-32.2012.811.0001, tramitado
no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
que o recorrente alegava falha na prestação de serviços da linha
no (65) 3666-1606
de sua titularidade. Verifica-se, ainda, que o processo foi extinto em razão da ausência do autor na audiência de conciliação. Frise-se que o recorrente acostou como prova naquele processo, uma cópia de uma fatura de consumo, referente ao mês de outubro/2012.

Nesse contexto, conforme já salientado pelo Juízo
a quo
que:

“
A
s informações se mostram robustas e vinculam a parte autora com a empresa, notadamente pela própria ação ajuizada em momento anterior. Por outro lado, inexiste prova de pagamento, sendo que a petição inicial é acompanhada apenas da procuração, declaração de hipossuficiência, documento pessoal, comprovante de endereço (em nome de outra empresa) e extrato de negativação.

Logo, diante da documentação encartada aos autos, a empresa reclamada evidenciou a relação jurídica existente entre as partes como também a origem da (s) cobrança (s) em exame, sendo que, configurado o inadimplemento, a inserção dos dados caracteriza-se exercício regular de direito.”
(sic)

Assim, a empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.

Ademais, reconhecida a exigibilidade do referido crédito da Recorrida,
é caso de procedência do pedido contraposto,
cabendo à Empresa Recorrida efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença por seus próprios fundamentos
.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022